Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE (Lei Distrital n. 5.105/2013). RECURSO imPROVIDO.
I. O servidor da carreira de Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução de carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”, sendo que a carga horária de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada (Lei Distrital n. 5.105/2013, Art. 9o, §§ 5o e 6o).
II. A norma regulamentadora (Portaria n.o 259/2015, Art. 15), ao argumento de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas.
III. Reconhecido o direito subjetivo da professora à pretendida redução, porquanto cumprido, no processo administrativo n.o 0467.001480/2017, o preenchimento dos requisitos legais.
IV. No mais, as alegações de discricionariedade administrativa, de ausência de substitutos e de indisponibilidade orçamentária não respaldam a privação do gozo de direito assegurado por lei. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1040233; 2a Turma Recursal, Acórdão 1043094; 3a Turma Recursal, Acórdão 919937.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55).